Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA. CARÊNCIA DE INTERESSE CONSTATADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ CONSTATADA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece o recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos.
2. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007.
3. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal.
4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475 (tema 897).
5. O servidor que recebeu a TIDEM de forma indevida deve ressarcir o erário apenas no valor que efetivamente lhe foi acrescido. Assim, descontos compulsórios como imposto de renda e previdência social que incidiram sobre a gratificação devem ser abatidos do cálculo, uma vez que foram retidos pela Administração.
6. Os juros de mora devem incidir a partir da data em que a autora foi notificada no processo administrativo para efetuar a devolução dos valores indevidamente recebidos (art. 397, CC).
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO DO MÉRITO CONFORME ART. 1.013, §4o, DO CPC.